Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011415-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação do Plano Aprovado em Assembleia Geral de Credores. Nulidade de Cláusula que Criou Subclasse Privilegiada Sem critério Objetivo. Controle de Legalidade. Violação princípio da Não Surpresa. Inocorrência. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que homologou plano de recuperação judicial com exclusão de cláusulas que criavam subclasses privilegiadas nas classes trabalhista e quirografária, por falta de critério objetivo e manteve a validade do plano aprovado pela assembleia de credores.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação de cláusula do plano de recuperação que instituía subclasse privilegiada, sem critério objetivo, afronta o princípio da soberania da assembleia geral de credores; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da não surpresa em razão da falta de manifestação prévia do credor afetado pela exclusão da cláusula.

III. Razões De Decidir

3. O controle judicial em sede de recuperação judicial restringe-se à legalidade formal do plano e não se estende à análise de sua viabilidade econômica, que compete exclusivamente aos credores reunidos em assembleia.

4. A criação de subclasses entre credores é admitida, desde que fundamentada em critérios objetivos e justificados, voltados à preservação da isonomia e da homogeneidade de interesses, o que não ocorreu no caso e justificou o controle de legalidade.

5. O Juízo Recuperacional agiu corretamente ao excluir apenas as cláusulas abusivas do plano e manter sua integralidade, em respeito à vontade soberana dos credores regularmente manifestada. A nulidade parcial não contamina toda a deliberação assemblear, especialmente na falta de demonstração de vícios substanciais que comprometam a legalidade da aprovação do plano.

6. Não há ofensa ao princípio da não surpresa, pois o plano foi publicado nos termos do artigo 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, e foram apresentadas objeções específicas sobre as subclasses, o que assegurou ao Recorrente ciência da controvérsia e oportunidade de manifestação.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à análise da legalidade formal, de forma que não cabe ao Judiciário avaliar sua viabilidade econômica. 2. A criação de subclasses entre credores somente é admitida quando baseada em critérios objetivos e justificados, que respeitem a paridade e a homogeneidade de interesses.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.006.044/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011415-09.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson Aparecido Manoel Júnior
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos do pedido de
Recuperação Judicial n. 1041156-56.2023.8.11.0003
apresentado por
Fábio Júnior Favarin e Libero Favarin.

O Juiz singular homologou o plano de recuperação com ressalvas e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial aos produtores rurais.

O Recorrente alega que a decisão impugnada violou o princípio da não surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca da questão que resultou na anulação da subclasse, o que impõe a nulidade da decisão e o retorno dos autos para nova deliberação em assembleia.

Afirma ser titular de crédito de natureza trabalhista e que a criação da subclasse, com previsão de pagamento integral, sem deságio, não acarreta qualquer prejuízo aos demais credores, razão pela qual menciona que deve ser preservada a soberania da deliberação assemblear que a aprovou.

Requer o provimento do Recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão e determinada a convocação de nova deliberação assemblear. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da subclasse trabalhista instituída.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 280373384).

Os Recorridos foram intimados e não apresentaram contraminuta (Id. 286111882).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 288220869).

Por requerimento do Recorrente, o trâmite do processo foi suspenso por 30 (trinta) dias (Id. 290731438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial apresentada pelos produtores rurais
Fábio Júnior Favarin e Líbero Favarin
.

Após o regular processamento do feito e a realização da Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado pelo Grupo Recuperando foi submetido à deliberação e aprovado por maioria dos credores (artigo 45 da Lei 11.101/2005).

O Juiz singular, ao apreciar o plano, homologou-o com ressalvas, acolheu parcialmente as objeções apresentadas por credores e pelo Ministério Público, no que se refere à nulidade de cláusulas que instituíam subclasses privilegiadas dentro das classes trabalhista (Classe I) e quirografária (Classe III), por entender que não estavam fundadas em critérios objetivos e razoáveis.

Reconheceu a nulidade das cláusulas que beneficiavam exclusivamente os credores Nelson Aparecido Manoel Junior (trabalhista) e Agrológica Agromercantil Ltda. (quirografário), determinou a sua exclusão do plano e o enquadramento desses credores nas regras gerais aplicáveis às respectivas classes.

Inconformado, o Recorrente
Nelson Aparecido Manoel Junior
, credor trabalhista, sustenta que a decisão impugnada violou o princípio da não surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca da questão que resultou na anulação da subclasse, o que impõe a nulidade da decisão e o retorno dos autos para nova deliberação em assembleia.

Afirma ser titular de crédito de natureza trabalhista e que a criação da subclasse, com previsão de pagamento integral, sem deságio, não acarreta qualquer prejuízo aos demais credores, razão pela qual menciona que deve ser preservada a soberania da deliberação assemblear que a aprovou.

A Lei 11.101/2005 consagra o princípio da soberania da Assembleia Geral de Credores, conferindo-lhe competência para deliberar sobre o destino econômico da empresa em crise.

O Poder Judiciário, por sua vez, está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui o mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade formal, de forma que não compete ao Judiciário adentrar na análise da viabilidade econômica aprovada pelos credores
(REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Nos termos do plano aprovado em Assembleia, foram arrolados 03 (três) credores na classe I - Trabalhista, e só um deles com crédito proveniente de honorários advocatícios.

A subclasse criada contemplava apenas o recorrente Nelson Aparecido Manoel Junior, com crédito no valor de R$ 577.884,08 (quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), que seria beneficiado com o pagamento integral, sem deságio.

Por outro lado, os demais credores da mesma classe, com créditos de R$ 3.254,21 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) e R$ 5.941,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e um reais), estariam sujeitos ao plano original, com previsão de deságio de 50% (cinquenta por cento).

No que se refere à criação de subclasses, observa-se que essa prática é admitida, desde que observados critérios objetivos e justificáveis.

A propósito:
"no plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados"
(AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Na hipótese, verifica-se que a subclasse criada contemplou exclusivamente o Recorrente, sem critério objetivo para o tratamento diferenciado, o que caracteriza privilégio indevido e afronta ao princípio da isonomia entre os credores.

Nesse contexto, o Juízo Recuperacional exerceu corretamente o controle de legalidade ao anular a cláusula que instituiu a subclasse, sem extrapolar sua competência.

Também não procede a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa. A Lei 11.101/2005, em seu artigo 53, parágrafo único, prevê a publicação de edital acerca do recebimento do plano de recuperação e fixa prazo para manifestação de eventuais objeções.

No caso, credores e Ministério Público apresentaram objeções específicas quanto à legalidade das subclasses, de modo que o Recorrente teve plena ciência da controvérsia e oportunidade para se manifestar.

O Juízo Recuperacional, ao afastar cláusula que conferia privilégio indevido, apenas exerceu o controle de legalidade que lhe compete, sem inovar na causa ou surpreender as partes, o que está em perfeita conformidade com os artigos 9º e 10 do CPC e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, constata-se que o plano foi aprovado pela maioria dos credores, em conformidade com o artigo 45 da Lei n. 11.101/2005, e que a exclusão das cláusulas inválidas não comprometeu a integridade do instrumento, tampouco desnaturou as condições essenciais negociadas.

Além disso, não há notícia de outros vícios capazes de comprometer a legalidade do plano. Ao contrário, o que se observa é a preservação da vontade soberana dos credores, expressa em Assembleia e em conformidade com a norma.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025